Tribunal: TJMT
Processo: 1026613-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026613-62.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO MATO GROSSO (AGRAVANTE), LUCAS RIBEIRO DA SILVA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1026613-62.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LUCAS RIBEIRO DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO REGIME – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PELO REEDUCANDO – MEDIDA IMPOSITIVA – ALEGAÇÃO DE QUE ALGUNS DOCUMENTOS NÃO FORAM INCLUÍDOS NO SEEU, IMPEDINDO O CONFRONTO DAS INFORMAÇÕES E A FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA – SITUAÇÃO QUE DEVERÁ SER ADEQUADA COM O RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS NO PODER JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NO PRETENDIDO RETORNO DO REEDUCANDO AO CÁRCERE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se o apenado cumpre as exigências normativas para progredir de regime, deve ele ser transferido para o menos gravoso, principalmente diante do alto risco de contágio pela Covid-19, existente no âmbito do sistema carcerário em geral.

O retorno gradual das atividades presenciais no Poder Judiciário possibilitará a inclusão dos documentos requeridos no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU , abrindo-se oportunidade ao Ministério Púbico, em sendo o caso, de requerer o retorno do reeducando para ao regime anterior.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1026613-62.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LUCAS RIBEIRO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público, contra decisão prolatada no executivo de pena n.
0000113- 29.2014.8.11.0018 (SEEU) - Cód. 62654, que concedeu progressão de regime ao reeducando Lucas Ribeiro da Silva.

Em suas razões assevera que: 1) o agravado cumpre pena unificada de 13 (treze) anos, 8 (oito) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, pois condenado por furto, roubo, tráfico de drogas, casa de prostituição e contravenção penal de vias de fato; 2) o juiz da execução penal concedeu a ele progressão para o regime semiaberto “
sem analisar corretamente o quantum de pena efetivamente havia sido cumprida (requisito objetivo para progressão), eis que ausente no feito diversos documentos inerentes ao cumprimento da pena, o que inviabilizaria a concessão da benesse deferida
” (sic); 3) foi requerida a inclusão dos documentos pertinentes, porém a providência foi indeferida diante da suspensão do expediente presencial; 4) o cumprimento da pena teve início em 4-2-2011, e desde então houveram diversas interrupções, porém no SEEU consta apenas a documentação a partir de agosto de 2018; 5) não há dados a respeito da época em que o executivo de pena tramitou na Comarca de Lucas do Rio Verde; 6) “
o fato de um servidor ter que se deslocar ao Fórum para proceder a juntada dos documentos requeridos, não o colocaria a risco de contágio ao COVID-19
” (sic).

Amparado nesses argumentos, requer a reforma da “
decisão guerreada para o fim de (1) restaurar o status quo ante; (2) determinar a juntada dos documentos requeridos na manifestação ministerial de seq. 34, oportunizando-se ao fiscal da execução penal o preenchimento dos requisitos legais para concessão da progressão de regime
” (sic) (Id. 70696485 - Pág. 4-9).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum

(Id 70696485 - Pág. 12-17).

Em juízo de retratação, a decisão hostilizada foi mantida por seus próprios fundamentos
(Id. 70696485 - Pág. 18).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do agravo “
tão somente, para que seja determinada a juntada da documentação referente ao cumprimento de pena do agravado, como requerido, encaminhando-se os autos com vista ao Ministério Público para o fiel desempenho do seu munus público
”

(Id. 73640457 - Pág.1-5).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, o agravo de execução volta-se contra decisão que concedeu progressão de regime ao reeducando, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Trata-se de requerimento da Defensoria Pública, pugnando pela progressão do regime de cumprimento de pena do reeducando LUCAS RIBEIRO DA SILVA.

Instado a manifestar-se o Ministério Público requereu a juntada de documentos para posterior análise do cálculo de pena.

Todavia, é cediço que os expedientes forenses se encontram suspensos, pela portaria conjunta 249/2020, o que inviabiliza o deferimento das diligências pleiteadas pelo ente ministerial, eis que demandariam a busca dos autos físicos no arquivo.

Assim, no presente momento, não há como proceder a juntada dos documentos solicitados pelo parquet.

Outrossim, analisando detidamente o feito, verifica-se que a data para progressão de regime do foi atingida em 16.07.2020, bem como foi atestado o bom comportamento do reeducando à seq. 33.

Logo, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da benesse legal, a concessão da progressão de regime é medida que se impõe
.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS CONCEDO a PROGRESSÃO DE REGIME ao reeducando, inserindo-o no regime semiaberto, eis que possui bom comportamento carcerário, bem como cumpriu a fração determinada da pena.

Assim, dispensando realização de audiência admonitória, determino por meio de Oficial de Justiça, que seja cientificado o reeducando das seguintes condições [...]
(Id. 70696485 - Pág.1- 2) (sem destaque no original).

A partir da parca documentação que instrui o presente agravo, não identifico indícios de que a progressão de regime foi indevidamente concedida.

Ao reverso, de acordo com o que consta no
decisum
o reeducando cumpriu o requisito objetivo em 16-7-2020, e o atestado carcerário demonstrou seu mérito para obtenção da benesse.

Se o apenado cumpre as exigências normativas para progredir de regime, deve ele ser transferido para o regime menos gravoso, principalmente diante do alto risco de contágio pela Covid-19, existente no âmbito do sistema carcerário em geral.

Além disso, diante da excepcionalidade da situação vivenciada por causa da pandemia, não me parece desarrazoada a decisão do juiz da execução penal em postergar a juntada da documentação solicitada pelo MP para o momento em que as atividades regulares voltem ser executadas de maneira segura.

O que não me parece sensato é retornar o agravado para o cárcere porque no momento da digitalização alguns documentos não foram incluídos no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU.

Ademais, como bem pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça, “
deve ser considerado que tal decisão foi proferida em 31/07/2020, e atualmente já foi determinada a abertura dos fóruns com todos os cuidados de higienização, não havendo motivos para que a documentação necessária para análise do requisito objetivo seja juntado aos autos, possibilitando ao Ministério Público a fiscalização do cumprimento de pena e caso seja necessário o requerimento para revogação da decisão
” (sic).

Desse modo, em consonância com o parecer da PGJ, dou
parcial provimento
ao agravo para determinar que o juiz da execução penal providencie a inclusão dos documentos solicitados pelo Ministério Público no SEEU, com a maior brevidade possível, observadas as regras de segurança para evitar o contágio pela Covid-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021